Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716738-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ADELAIDE SOARES SETTE REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA SOARES SETTE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE ADELAIDE SOARES SETTE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de cobrança julgou procedente o pedido da parte apelada. O apelo fora julgado conforme ID 23858925. O apelante peticiona informando realização de acordo extrajudicial com o banco apelado e requer a extinção do feito nos termos do artigo 487, III, “c” do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O réu-apelante requer a extinção do feito para que seja homologada a renúncia à pretensão formulada na ação. Importante esclarecer que após a prolação da sentença não é possível a extinção do feito por renúncia a pretensão formulada na ação até porque o pedido deveria ter sido realizado pelo autor e não pelo réu. De qualquer forma, considerando o acordo entabulado entre as partes mostra-se configurada a perda superveniente do objeto da ação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 24 de março de 2021 13:09:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador